Tribunal: TJBA
Processo: 8040081-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040081-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CLOVIS VAZ SAMPAIO FILHO

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO, ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. AÇÃO DE
EMBARGOS A EXECUÇÃO.

POSSIBILIDADE. RENDA LÍQUIDA EM TORNO DE R$ 8.000,00. CUSTAS INICIAIS SUPERIORES A R$ 10.000,00. DESPESAS PROCESSUAIS DESPROPORCIONAIS À CAPACIDADE ECONÔMICA. ENDIVIDAMENTO DEMONSTRADO. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

A gratuidade de justiça pode ser deferida mesmo à parte que possui renda relativamente elevada, desde que demonstrada a desproporcionalidade entre sua capacidade econômica e o montante das despesas processuais.

Custas iniciais superiores a R$ 10.000,00, somadas a outras despesas próprias da execução, configuram ônus excessivo ao agravante, cuja renda líquida mensal é de cerca de R$ 8.000,00, mas com elevada dívida.

O quadro de endividamento, evidenciado por refinanciamentos sucessivos de dívidas bancárias, reforça a incapacidade de arcar com os encargos do processo.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
040081-63.2025.8.05.0000
, em que é agravante
CLOVIS VAZ SAMPAIO FILHO

e agravado

BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, .